Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017247-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (EMBARGADO), CELSO GRIESANG - CPF: 234.122.240-49 (EMBARGANTE), APOMEDIL SA VEICULOS - CNPJ: 91.157.859/0004-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0030-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RE
PARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA – CLARO PROPÓSITO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento
ao Agravo de Instrumento
da
embargada para reconhecer a inaplicabilidade do CDC no caso concreto e, por conseguinte, indeferir a inversão do ônus da prova.

O embargante
aduz que
o julgado é omisso a respeito da sua hipossuficiência técnica, bem como sobre a natureza do bem,
o que demonstra a existência de uma relação de consumo.

D
iz

que não foi apreciada adequadamente toda a matéria, especialmente as circunstâncias fáticas apresentadas, ficando caracterizada a fal
ta de fundamentação da decisão
(artigo 489, §1º, IV, do CPC)
.

Alega que o veículo foi adquirido para ser utilizado na atividade produtiva, mais especificamente no transporte de produtos, fertilizantes, insumos,
etc
, em benefício próprio
, de modo que ficou configurada o seu uso como destinatário final.

Ressalta que há um claro desequilíbrio de forças
na produção de provas
entre as partes, o que demonstra a vulnerabilidade técnica.

Em conclusão, afirma que “
s
omente a parte agravante MERCEDES-BENZ – FABRICANTE INTERNACIONAL - possui capacidade de comprovar que tinha peças de reposição disponíveis de um veículo ano/modelo 2023, ou seja, um veículo NOVO, bem como comprovar que aquele defeito não decorreu da fabricação, o que justifica o pedido da mitigação da teoria finalista para a inversão do ônus da prova, com base no Art. 6ª do CDC, quanto pelo Art. 373, II, do CPC
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz que o julgado é omisso a respeito da sua hipossuficiência técnica, bem como sobre a natureza do bem, o que demonstra a existência de uma relação de consumo.

Diz que não foi apreciada adequadamente toda a matéria, especialmente as circunstâncias fáticas apresentadas, ficando caracterizada a falta de fundamentação da decisão (artigo 489, §1º, IV, do CPC).

Alega que o veículo foi adquirido para ser utilizado na atividade produtiva, mais especificamente no transporte de produtos, fertilizantes, insumos,
etc
, em benefício próprio, de modo que ficou configurada o seu uso como destinatário final.

Ressalta que há um claro desequilíbrio de forças na produção de provas entre as partes, o que demonstra a vulnerabilidade técnica.

Em conclusão, afirma que “
s
omente a parte agravante MERCEDES-BENZ – FABRICANTE INTERNACIONAL - possui capacidade de comprovar que tinha peças de reposição disponíveis de um veículo ano/modelo 2023, ou seja, um veículo NOVO, bem como comprovar que aquele defeito não decorreu da fabricação, o que justifica o pedido da mitigação da teoria finalista para a inversão do ônus da prova, com base no Art. 6ª do CDC, quanto pelo Art. 373, II, do CPC
”.

Assim ficou consignado no aresto:

“(...)

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, proferida nestes termos:

“(...)

O agricultor, ao adquirir bem móvel para utilizar em sua atividade produtiva, torna-se destinatário final, aplicando-se, portanto, as normas consumeristas, nos termos da jurisprudência predominante.

(...)

O autor, agricultor, adquiriu o veículo em questão para utilizar em sua atividade produtiva, caracterizando-se assim como seu destinatário final, motivo pelo qual se aplica ao caso as normas consumeristas.

No que diz respeito às relações consumeristas, a inversão do ônus da prova constitui facilitação da defesa dos direitos do consumidor (...).

Registre-se que a inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (
arts
. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope
judicis
').

Com efeito, versando a controvérsia da lide sobre falha na prestação dos serviços, se faz necessário, assim, a inversão “Ope Legis”, eis que incumbe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem nenhum tipo de defeito (
arts
. 12 e 14, CDC).

Isto posto, com fundamento nos
arts
. 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor, determino a inversão do ônus da prova.”

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há relação de consumo quando o produtor rural adquire o veículo para incrementar sua atividade empresarial,
servindo ele
(caminhão) como insumo, o que afasta a qualidade de destinatário final do comprador/apelado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 21/3/2023). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no REsp n. 2.076.856/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 21/11/2023.)

Nem se diga que se trata de situação de mitigação da regra, pois o agravado não demonstrou ser vulnerável, hipossuficiente técnica, jurídica ou economicamente em relação à agravante.

Desse modo, à hipótese não se aplica a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.
”

Como visto, é claro o mero inconformismo d
o
embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia da finalidade dos Embargos, destinados apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

Não há nada a
acrescentar,
reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, bem como com o convencimento firmado a respeito do conjunto probatório, não autoriza ingressar por esta via.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024